Tribunal: TJES
Processo: 5006180-52.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006180-52.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IEDA GUIMARAES DE ANDRADE
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006180-52.2023.8.08.0030.
Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: IEDA GUIMARAES DE ANDRADE.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE RECEBEU NOTIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DÍVIDA JUNTO À REQUERIDA, DECORRENTE DE TOI QUE DESCONHECIA, PELO QUE, AJUIZOU A DEMANDA N°5004231-61.2021.8.08.0030 PARA DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. CONTUDO, EM RAZÃO DO LAPSO DE TEMPO DECORRIDO ENTRE A PROPOSITURA DA DEMANDA E A ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR NAQUELES AUTOS, A AUTORA, APÓS NOVA AMEAÇA DE CORTE E COM MEDO DE TER SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SUSPENSO, EFETUOU ACORDO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA JUNTO À REQUERIDA E REALIZOU O PAGAMENTO DO VALOR DE R$10.042,17 REFERENTE A ESSE. COM A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO REFERENTE AO TOI NOS AUTOS SUPRACITADOS, A AUTORA VEM, POR MEIO DESSA DEMANDA, REQUERER O RESSARCIMENTO EM DOBRO DO VALOR PAGO EM RAZÃO DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, VEZ QUE NÃO HOUVE TAL PEDIDO NOS AUTOS JÁ JULGADOS.
(2). ANTÍTESE. DECRETADA REVELIA DA PARTE DEMANDADA. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Em face do exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos iniciais, com espeque no art. 487, I do CPC pelo que, CONDENO a requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a restituir à autora o valor de R$10.042,17 (dez mil e quarenta e dois reais e dezessete centavos), com juros desde a citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER O PROVIMENTO DESTE RECURSO INOMINADO, PARA REFORMAR A V. SENTENÇA EM PRIMEIRO GRAU, BEM COMO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA EDP, SENDO MANTIDA A RESPEITÁVEL SENTENÇA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS, COMO FORMA DE INTEIRA JUSTIÇA.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA RECORRENTE EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI”, REALIZADO SEM A PRESENÇA DA CONSUMIDORA E COM A ASSINATURA DE TERCEIROS. CONFORME APRESENTADO, O DÉBITO JÁ FOI DECLARADO INEXISTENTE, DEVIDO À COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DO TOI, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5004231-61.2021.8.08.0030. PROVAS APENAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS DA REQUERIDA
, O QUE NÃO ALCANÇA MÉRITO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONCLUSÃO DE VERACIDADE NAS SUAS ALEGAÇÕES. NECESSÁRIO SERIA QUE A REQUERIDA JUNTASSE OS TERMOS DE INSPEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR, DEVIDAMENTE ASSINADOS PELA AUTORA, O QUE NÃO FEZ. NESTA TOADA, QUANTO AOS DANOS MATERIAIS SUPOSTAMENTE SUPORTADOS PELA REQUERENTE, PREVALEÇO COM O ENTENDIMENTO DE QUE DEVE SER RESTITUÍDO O VALOR PAGO DE FORMA SIMPLES.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, POSTO QUE O MAGISTRADO
A QUO
APRECIOU AS TESES ESPOSADAS COM PROPRIEDADE, APLICANDO O DIREITO DE FORMA DEVIDA, AO CASO CONCRETO.

(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8).

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. (9)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE). CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC .

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)